Tribunal: TJSP
Processo: 1004178-80.2022.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Alienação fiduciária de imóvel – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de multa legal – Contrato quitado – Termo de quitação e baixa do gravame providenciados somente no curso do processo – Sentença de improcedência – Reforma – Cláusula contratual de envio de comprovantes que não pode ser lida de forma isolada – Réu que conhecia o cronograma de pagamentos, acompanhava a quitação e

Ementa:
Alienação fiduciária de imóvel – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de multa legal – Contrato quitado – Termo de quitação e baixa do gravame providenciados somente no curso do processo – Sentença de improcedência – Reforma – Cláusula contratual de envio de comprovantes que não pode ser lida de forma isolada – Réu que conhecia o cronograma de pagamentos, acompanhava a quitação e não apontou saldo pendente – Notificação enviada ao endereço contratual e recebida pela esposa do réu – Resistência indevida caracterizada – Cumprimento posterior que, no caso dos autos, confirma a necessidade da ação – Multa do artigo 25, § 1o, da Lei 9.514/97 devida – Sucumbência invertida – Recurso ao qual se dá provimento.